Tribunal: TJSP
Processo: 2236828-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Título executivo condenou a construtora pelos vícios construtivos, obrigando-a a custear os reparos no condomínio autor/exequente. Decisão fixou os honorários e determinou o pagamento pela empreiteira. Irresignação da executada. Não acolhimento. Analisadas as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a perícia é de alta complexidade, tanto é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Título executivo condenou a construtora pelos vícios construtivos, obrigando-a a custear os reparos no condomínio autor/exequente. Decisão fixou os honorários e determinou o pagamento pela empreiteira. Irresignação da executada. Não acolhimento. Analisadas as peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a perícia é de alta complexidade, tanto é que houve a necessidade de três perícias a fim de esclarecer a realidade envolvendo os vícios construtivos. Importe de R$ 15.000,00 razoável e adequado ao caso em litígio, não comportando a redução pretendida. No mais, o título objeto do cumprimento de sentença reconheceu a falha construtiva e condenou a construtora ao pagamento dos valores ao condomínio. Desse modo, a obrigatoriedade do pagamento da perícia é da parte executada, não se podendo falar em repartição dos honorários periciais. Justiça gratuita pleiteada apenas nesta oportunidade sem qualquer comprovação documental da alegada situação de insuficiência de recursos.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032963
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2236828-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante LIX
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., é agravado CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL DA COLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236828-16.2019.8.26.0000
Voto no 12556 (L)
Pág. 2/4
VOTO No 12.556
No Processo - Classe:
2236828-16.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Campinas
MM Juiz de 1o Grau:
Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Partes:
Agravante: Lix Empreendimentos e Construções Ltda.
Agravado: Condomínio Residencial da Colina
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Título executivo condenou a construtora pelos
vícios construtivos, obrigando-a a custear os reparos no
condomínio autor/exequente. Decisão fixou os honorários e
determinou o pagamento pela empreiteira. Irresignação da
executada. Não acolhimento. Analisadas as peculiaridades
do caso concreto, verifica-se que a perícia é de alta
complexidade, tanto é que houve a necessidade de três
perícias a fim de esclarecer a realidade envolvendo os vícios
construtivos. Importe de R$ 15.000,00 razoável e adequado
ao caso em litígio, não comportando a redução pretendida.
No mais, o título objeto do cumprimento de sentença
reconheceu a falha construtiva e condenou a construtora ao
pagamento dos valores ao condomínio. Desse modo, a
obrigatoriedade do pagamento da perícia é da parte
executada, não se podendo falar em repartição dos
honorários periciais. Justiça gratuita pleiteada apenas nesta
oportunidade sem qualquer comprovação documental da
alegada situação de insuficiência de recursos.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por “Lix
Empreendimentos” contra a r. decisão copiada às fls. 52, proferida nos autos da
Liquidação de Sentença por Arbitramento (Perdas e Danos) proposta pelo
“Condomínio Residencial da Colina”.
O D. Magistrado determinou a intimação do perito para que
esclarecesse se mantinha a estimativa dos honorários periciais em R$ 16.700,00.
Além disso, acolheu os embargos opostos pela exequente para
determinar que os novos honorários, decorrentes da perícia pleiteada pela construtora,
fossem integralmente custeados por ela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236828-16.2019.8.26.0000
Voto no 12556 (L)
Pág. 3/4
Por fim, afastou as alegações de dificuldades financeiras e indeferiu o
pedido de justiça gratuita efetuado pela empreiteira.
No recurso, a executada alegou que na fase de liquidação de sentença
foi efetuada uma segunda perícia no empreendimento, mas o resultado havia sido
“inconclusivo e imperfeito”, não apresentando números ou valores que respondessem
aos quesitos das partes (tratando, especificamente, sobre os caixilhos das janelas, o
cabeamento dos “shafts” e o sistema de para-raios).
Foi então nomeado um 3o perito, para complementar o laudo anterior,
devendo esclarecer apenas os pontos ainda controvertidos, sendo então estimados os
honorários em R$ 16.700,00 os quais, por determinação do D. Magistrado "a quo"
deveriam ser pagos pela construtora.
Ao final, asseverou ter encerrado o ano de 2019 com um prejuízo de
mais de R$ 2.000.000,00, não possuindo condições de arcar com os honorários periciais.
Em consequência, postulou a reforma da decisão de indeferimento da
justiça gratuita ou, subsidiariamente, a divisão dos honorários em 50% para cada parte.
Não houve pedido de efeito suspensivo.
A parte contrária foi intimada para que se manifestasse em
contraminuta, permanecendo inerte (fls. 158).
É O RELATÓRIO.
O recurso não deve ser provido.
Com efeito, em que pese o alegado pela recorrente, a perícia
complementar a ser realizada nos autos não poderia ser considerada pouco complexa,
envolvendo grande trabalho e especialização técnica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2236828-16.2019.8.26.0000
Voto no 12556 (L)
Pág. 4/4
Tanto é que já foram realizadas duas perícias e houve a necessidade de
uma terceira (em caráter complementar), tamanha a complexidade do contexto fático
tratado nos autos.
Desse modo, deve ser mantido o valor dos honorários fixados em
primeiro grau, posteriormente reduzidos pelo Magistrado para R$ 15.000,00, importe
adequado e razoável para remunerar o trabalho a ser desempenhado.
No mais, tratando-se de cumprimento de sentença, cujo título
reconheceu a falha construtiva e condenou a construtora ao pagamento dos valores ao
condomínio, a obrigatoriedade do pagamento pela perícia é da parte executada, não se
podendo falar em repartição dos honorários periciais, nem mesmo em concessão da
justiça gratuita, pleiteada apenas nesta oportunidade sem qualquer comprovação
documental da alegada situação de insuficiência de recursos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora